Tribunal: TJDFT
Processo: 0747296-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747296-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMILENE SOARES DE SOUSA MOURA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmilene Soares de Sousa Moura em face da decisão proferida em cumprimento de sentença manejado por Centro de Ensino WGS Ltda - Me, em que o d. Juízo a quo indeferiu o requerimento formulado pela Curadoria Especial, substituta processual da executada/agravante, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema SISBAJUD para que informe a natureza da respectiva conta bancária. Segundo o magistrado, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis (ID 75727154). Alega a agravante, em síntese, que a informação acerca da natureza da conta bancária (salarial ou poupança) se mostra necessária, na medida em que existe a possibilidade de o valor penhorado, o qual não ultrapassa 40 salários mínimos, ser impenhorável. Aduz que, atuando a Defensoria Pública como Curadora de Ausentes, torna-se impossível o contato com a parte para que esta demonstre a natureza de sua conta bancária e, de igual modo, é impossível ao órgão diligenciar para obter esta informação, tendo em vista o sigilo legal dos dados bancários. Argumenta que o conhecimento acerca da natureza das contas constritas é de extrema importância à plenitude da defesa do executado. Desse modo, assevera que a expedição de ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja expedido o ofício referido. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a isenção conferida à Defensoria Pública no exercício do múnus público de Curadora Especial. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se da presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que a parte ré foi citada por edital, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta. Diante disso, a Defensoria Pública foi nomeada como Curadora Especial, atuando, assim, na qualidade de substituta processual do executado (ID 48245686). Considerando, portanto, que a executada (revel), ora agravante, encontra-se representada pela Curadoria Especial e que houve a constrição de valores, por meio do sistema SISBAJUD, em conta bancária de sua titularidade (ID 75109822), não há como afastar a possibilidade de o bloqueio ter incidido sobre verbas impenhoráveis, de acordo com a previsão do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, informação esta que não estará ao alcance daquele órgão, tendo em vista não possuir contato com a parte, e, ainda, por ser a informação protegida pelo sigilo bancário. Nessa linha, sendo de conhecimento comum a parca estrutura da Defensoria Pública, em especial no que tange à árdua tarefa de desincumbir-se do múnus da Curadoria Especial, cumpre ao magistrado, com a devida vênia, em posição de cooperação e de atendimento ao postulado que rege a execução da menor onerosidade, bem como em atenção ao princípio da ampla defesa, deferir o pleito de expedição de ofícios, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. No mesmo sentido, seguem julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA ON LINE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. PENHORA DE QUANTIA ÍNFIMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UTILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Curadoria Especial não ostenta legitimidade para requerer o benefício da justiça gratuita em favor da parte assistida. 2. A Defensoria Pública, quando atua na qualidade de curadora de ausentes, não tem acesso à parte assistida para lhe informar a natureza dos valores bloqueados na sua conta corrente. 3. Em observância ao princípio da cooperação, é recomendável a expedição de ofício à instituição mantenedora da conta da parte executada para constatação de eventual impenhorabilidade. 4. Ofende o princípio da utilidade do processo executivo "a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução." (art. 836 do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1166195, 07211396820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA DOS AUSENSTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária para informação acerca da natureza dos valores bloqueados em conta corrente, de modo a ser verificada eventual impenhorabilidade dos valores. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. A expedição de ofício atende aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da cooperação e permite à Defensoria Pública o cumprimento dos seus fins institucionais. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1158977, 07156322920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza do crédito bloqueado. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1135906, 07136022120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, defiro o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar a expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário, a fim de que informe a natureza da conta bancária objeto de constrição pelo sistema SISBAJUD, conforme ID 75109822. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora